Tribunal: TJDFT
Processo: 0009859-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0009859-80.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: ANDRE LUIZ CARVALHO FERNANDES, ROSANGELA HOLANDA PIRES DE ALMEIDA, WAGNER LEONARDO BATISTA SILVESTRE DESPACHO Consta dos autos que os autores foram assistidos por advogado para a propositura da ação e que os pedidos foram julgados procedentes na sentença de ID 14433154, a qual foi mantida quando do julgamento do recurso inominado interposto pelo requerido (ID 14433411). O réu manejou recurso extraordinário (ID 14433413) e, ato contínuo, em setembro/2014, determinou-se o sobrestamento do processo para aguardar o pronunciamento de mérito do RE n. 661702 (Tema n. 546). Digitalizados os autos e certificado no ID 14643065 que o advogado constituído nos autos encontra-se com a inscrição cancelada perante a Ordem dos Advogados do Brasil, foi determinada a intimação pessoal dos recorridos via mandado nos endereços indicados na petição inicial ou por telefone para constituírem advogado e tomarem ciência da digitalização do processo. Nota-se, contudo, que somente a autora Rosangela Holanda Pires de Almeida foi localizada e intimada, tendo resultado negativas as diligências em relação aos demais autores (certidões de IDs 17391607 e 19602326). Em caso como o dos autos, e em todos os processos, é obrigação da parte autora manter seus dados atualizados, o que o recorrido não fez. O recurso foi apresentado pela parte contrária e a apresentação de contrarrazões é uma faculdade. Assim, cabia à parte autora atualizar seu endereço, o que não fez, sendo as diligências realizadas pelo juízo suficientes para atender aos ditames constitucionais que garantem o devido processo legal. Como houve julgamento do recurso extraordinário que era a razão da suspensão do curso do feito, restabeleço o curso do processo e determino o envio dos autos ao Relator do Recurso Inominado para, se for o caso, aplicara tese firmada no Tema 546 do STF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal